Tribunal: TJDFT
Processo: 0748671-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DESTINADOS A COMPROMISSOS TRABALHISTAS. VERBAS DEPOSITADAS EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. O Código de Processo Civil em seu art. 833 dispõe acerca da impenhorabilidade de determinados bens e direitos, sendo certo que a alegada destinação da quantia bloqueada para pagamento de salários e/ou acordos trabalhistas não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista em referido dispositivo.
2. Não demonstrada a ausência ou insuficiência de patrimônio para realizar o pagamento de seus funcionários e/ou acordos trabalhistas, visto que não juntou balanço patrimonial da empresa e tampouco extratos bancários, além de não haver informação de que os pagamentos deixaram de ser realizados, não prospera a irresignação da executada para liberação dos valores bloqueados.
3. Ausente a comprovação de que a penhora recaiu em conta poupança da executada com valor inferior a 40 salários-mínimos, pois sequer houve a juntada do extrato da conta onde houve o bloqueio judicial, não há que se falar em impenhorabilidade.
4. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.